Tribunal: TJDFT
Processo: 0727262-71.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727262-71.2017.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS APELADO: MARIO GOMES DA FONSECA D E S P A C H O INTIME-SE o apelante, com fulcro no §1o do art. 927 combinado com o art. 10, ambos do CPC, no prazo de 5 dias úteis, para se manifestar acerca da provável aplicação à espécie da tese firmada no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810). Desnecessária a intimação do apelado, tendo em vista a sua manifestação sobre a matéria na petição de id 13750244. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora